Tribunal: TJMT
Processo: 1030759-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030759-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AILTON CARLOS DE AMORIM - CPF: 864.317.571-49 (RECORRIDO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), ROTTA DO SOL HOTELARIA E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.895.369/0001-11 (RECORRENTE), MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO - CPF: 020.940.834-03 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1030759-12.2021.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ROTTA DO SOL HOTELARIA E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

AILTON CARLOS DE AMORIM

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – PRELIMINAR AFASTADA.

O Recorrido pugna, em petição encartada no ID 119901995, pela necessidade de chamamento do feito a ordem, na medida em que os autos foram encaminhados à esta Turma Recursal antes do esgotamento do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Todavia, dado ao princípio da celeridade processual em que esta justiça especializada se pauta, tal conduta não implica em qualquer violação normativa a ensejar a necessidade de devolução dos autos à vara de origem.

Ora, o juízo de admissibilidade recursal final pode e deve ser realizado em segundo grau, sendo que o envio dos autos não impede a apresentação das contrarrazões recusais, tal como assim realizado pelo Recorrido, não existindo, assim, qualquer prejuízo à parte.

Assim, resta por afastada a preliminar ventilada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO PANDÊMICO – CONSUMIDOR QUE NÃO LOGROU POR VER RESPEITADO SEUS DIREITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor adquiriu diárias junto ao hotel da Recorrente, por meio do site da segunda demandada (DECOLAR).

Observa-se ainda que, em decorrência do período pandêmico, inclusive estando em curso o decreto de lockdown junto ao Município turístico, as reservas do autor foram cancelados, motivo este que fez com que o consumidor entrasse em contato com as demandadas a fim de receber o valor pago em crédito, de ver por alterado o período de hospedagem, ou mesmo ser reembolsado, pretensões esta que não obteve nenhum sucesso.

Pois bem. Muito embora inexista ato ilícito quando do cancelamento da hospedagem, vez que este decorreu da pandemia, o que inclusive forçou o hotel a suspender temporariamente suas atividades comercias, este se mostra presente quando da falta de assistência do consumidor, onde este viu por frustrada a solução do problema enfrentado na esfera administrativa.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo e estando inserida na cadeia de prestadora dos serviços tidos por defeituosos, responde a Recorrente de forma objetiva e solidária perante os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, pouco importa ter o não a Recorrente recebido os valores pagos pelo consumidor ou mesmo ter ou não contribuído para o evento danoso, sendo tais questões a serem enfrentadas em eventual ação de regresso, onde caberá a discussão sobre a imputação de culpa.

De igual forma, inexiste no caso em testilha a incidência da excludente de culpa exclusiva de terceiro.

Saliento, a excludente em questão tem cabimento quando existente a figura do terceiro puro, isto é, pessoa totalmente estranha à relação de consumo, o que não vem ao caso, já que o terceiro então apontado é a própria empresa em que ocorreu a reserva da hospedagem, portanto, igualmente possuindo responsabilidade objetiva e solidária.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES.

Uma vez cancelada a hospedagem contratada por motivos de força maior, bem como em havendo recusa das demandadas quanto à realização de troca do período ou disponibilização de créditos ao consumidor, mostra-se devida a condenação inerente à restituição integral dos valores pagos pelo autor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Saliento, in casu, o dano moral não decorre do cancelamento da hospedagem, mas sim da recusa quanto aos pleitos do autor, frustrando a solução do problema na esfera administrativa, onde teve o consumidor que se valer de demanda judicial a fim de alcançar o que lhe é de direito.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022